Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0729227-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: TOSHICO TIHARA TAVORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. APARTAMENTO. POSTULAÇÃO DESCONSTITUTIVA. AVIAMENTO PELA VIÚVA MEEIRA E INVENTARIANTE DO ESPÓLIO OBRIGADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). IMÓVEL LOCADO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE À EMBARGANTE E REVERSÃO DOS ALUGUERES À SUA SUBSISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS LOCATIVOS À SUBSISTÊNCIA DA EMBARGANTE (STJ, SÚMULA No 486). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal. 2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, enquadrando-se nessa preceituação o cônjuge do executado que não integra a posição de executado e visa defender sua meação da constrição que atingira imóvel indiviso, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 3. A qualificação de imóvel residencial objeto de locação como bem de família tem como condições a comprovação de que é o único bem dessa natureza pertencente ao obrigado e de que os locativos são revertidos à sua subsistência ou da entidade familiar, ainda que sob a forma destinação dos frutos ao custeio dos locativos gerados pelo imóvel no qual fixara residência, de molde a usufruir, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (CPC, art. 373, I; Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486). 5. Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843). 6. Recurso conhecido e provido. Pedido rejeitado. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 843 do Código de Processo Civil, e 1.992 do Código Civil, sustentando que a regra sobre meação foi aplicada de forma indiscriminada, desconsiderando-se a particularidade de sonegação patrimonial, de modo que é incabível a concessão da metade do bem indivisível à inventariante, ante a existência do princípio da boa-fé processual. Não cita, todavia, qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015." (AgInt no AREsp n. 1.511.045/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 19/11/2019.)” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/12/2024). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016